Tribunal: STF
Processo: RE 1324044
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. TEMPUS REGIT ACTUM. Ação ajuizada por legatária a buscar a condenação de autarquia previdenciária estadual manter benefício de pensão por morte do qual é titular como legatária, mesmo após a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951/92 e do art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro na ADI 762 e na ADI 240. Sentença de improcedência.
    1. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha, via de regra, efeitos ex tunc, em ponderação de interesses, é possível a modulação dos efeitos, considerando a dignidade da pessoa humana, fundamento da República e cláusula geral dos direitos da personalidade, e levando em conta a percepção do benefício por décadas.
    2. Nesse passo, e na esteira de precedentes do STF e do TJRJ, o princípio que rege a espécie é do tempus regit actum.
    3. Recurso ao qual se dá provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 19).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 102, § 2°; e 201, V, da mesma Carta e ao art. 17 do ADCT, ao argumento de que
    “[...] a declaração de inconstitucionalidade nas duas ações diretas de inconstitucionalidade mencionada teve efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, restando nulos todos os atos praticados com base na lei impugnada.
    Dessa forma, ao contrário do que compreendeu o v. acórdão, diante de relação de trato sucessivo, o que se deu até este momento foi o recebimento indevido da pensão pela impetrante, mas isso NÃO CONVALIDA o vício de inconstitucionalidade nem tampouco afasta a autoridade do julgado pelo STF nas ADI´s 240-RJ e 762-RJ
    […]
    Assim, como o próprio Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão não é possível a instituição de qualquer espécie de limite temporal para o cumprimento de seus julgados. Isso porque, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.
    […]
    Além da declaração de inconstitucionalidade pelo STF (ADIs 240-RJ e 762-RJ) e da jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido com base em lei inconstitucional, os legatários não têm qualquer relação de dependência jurídica ou econômica com o ex-segurado” (págs. 12-19 do documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 240/RJ, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro. Transcrevo, a seguir, a ementa desse precedente:
    “EMENTA: Por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de acordo com o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal; e, ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art. 201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência. 
    Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela procedência da ação”.
    Esta Corte também julgou inconstitucional a Lei Estadual 1.951/1992 nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI 
    1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico. 
    2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente). 
    3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992 (ADI 762, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário).
    Destaco, ainda, recente julgado proferido pela Segunda Turma, no RE 1.287.892-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 240 E 762. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Nesse contexto, verifico que, ao concluir pela manutenção do pagamento da pensão em favor da autora, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Tribunal.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator